Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-73.2021.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-73.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH - CPF: 451.777.670-00 (APELADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX EMPREGADO APOSENTADO – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REQUISITOS DA LEI Nº 9.656/1988 PREENCHIDOS – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

O art. 31. da lei nº 9.656/98, dispõe que o aposentado que contribuir pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

In casu
, restou devidamente demonstrado os requisitos do 31. da lei nº 9.656/98, uma vez que a autora contribuiu por mais de 10 (dez) anos e posteriormente aderiu ao plano de demissão voluntária, fato este que não configura renúncia ao direito conferido aos aposentados, haja vista que a renúncia de direitos deve ser sempre expressa.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO SEGUROS S/A
, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 1003416-73.2021.8.11.0055, ajuizada por
CLARICE MARIA LONDERO TKATSCH
, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar que a requerida mantenha a parte autora e seus dependentes, por prazo indeterminado, no mesmo plano de saúde coletivo que os empregados ativos, sujeitando-se a mesma cobertura assistencial, valor de mensalidade e critérios de reajustes, desde que arque com o pagamento integral, assim entendido como a cota do empregado acrescida da cota do empregador, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de Id.123973727, a apelante aduz a regularidade da sua conduta. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora foi admitida para trabalhar no Banco Bamerindus do Brasil S.A em 01.04.1985, sendo demitida em 08.11.2019, por meio do PDV - Programa de Demissão Voluntária.

Aduz que no momento da sua demissão, foi informada a manutenção do seu plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, ressalvando, apenas, que responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

No entanto, relata que a requerida lhe excluiu do plano de saúde, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

O presente feito se amolda às regras previstas na Lei nº 9.656/98,
in verbis:

“Artigo 31 – Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício,
pelo prazo mínimo de dez anos,
é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. -
grifo nosso
”

Na sequência, a Resolução CONSU nº 279/2011, em seu artigo 22, dispõe que:

“
Art. 22º. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998, e nesta Resolução.

§ 1º O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.”

Extrai-se dos mencionados dispositivos que o empregado que continua a exercer a sua atividade laborativa, com a devida contribuição, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, tem resguardado o direito conferido aos aposentados, de ser mantido no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, por prazo indeterminado, assumindo integralmente as mensalidades.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos, demonstrado a existência dos requisitos necessários para a manutenção do plano:

“Diante disso, a questão central é a possibilidade de manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado com as mesmas condições assistenciais para os empregados ativos, com pagamento da integralidade do custo do prêmio do seguro. (...) entendo que o fato de a parte autora ter aderido ao plano de demissão voluntário não configura renúncia ao direito conferido aos aposentados previsto referido diploma legal, até porque a renúncia de direitos deve ser sempre expressa, o que não ocorreu no item 7.5.1 do Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário (pág. 2 do id 51749402).

(...)

No que se refere a contagem do tempo de contribuição para concessão do benefício previsto no referido diploma legal, embora a contratação do plano de saúde com o requerido Bradesco Saúde tenha ocorrido a partir de 01/10/2016, não se exige que o empregado tenha permanecido vinculado pelo prazo de 10 anos com a mesma operadora de plano de saúde, tendo em vista que é comum a contratação de sucessivas operadores de plano de saúde pela empresa estipulante, sendo que, nessas hipóteses, computa-se o período total que o empregado se manteve vinculado aos planos de saúde ofertados pela empresa empregadora, conforme estabelece o artigo 23 da Resolução Normativa nº 279 da ANS.

(...)

No caso dos autos, ao contrário do que alegou o requerido Bradesco Saúde, os extratos bancários juntados nos id’s 51749402 e 51749405, demonstram que a parte autora há mais de 10 anos sempre teve descontada em sua conta corrente o valor do prêmio referente a plano de saúde.

(...)

Quanto a possibilidade de estabelecer planos distintos entre os empregados ativos e os aposentados, a matéria foi objeto de Recurso Repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.034), sendo estabelecido no precedente vinculante a paridade do regime jurídico dos planos dos empregados ativos e inativos, inclusive, no que tange a possibilidade de adoção, para todos, de tabela de contribuição por faixa etária.

(...)

Portanto, considerando que restou comprovado que durante a vigência do contrato de trabalho, a autora contribuiu por mais de dez anos, ainda que por sucessivas operadoras, bem como que embora tenha continuado trabalhando após se aposentar e posteriormente aderido ao plano de demissão voluntária, possui ela e seus dependentes, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/98, o direito de permanecer no mesmo plano dos empregados ativos, sujeitando-se a mesma cobertura, valor de mensalidade e critérios de reajustes, desde que arque com o pagamento integral, assim entendido como a cota do empregado acrescida da cota do empregador. -
grifo nosso.
”

Assim, a manutenção do plano de saúde é medida que se impõe, haja vista que a parte autora demonstrou a sua contribuição por mais de 10 (dez) anos, bem como não renunciou ao seu direito adquirido ao entrar no PDV -Programa de Demissão Voluntária.

Quanto ao valor do arbitramento dos honorários advocatícios, verifico que o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, fixando quantia desproporcional e desarrazoada.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo §2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo artigo 85 do CPC.

Assim, ao fixar a verba honorária, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), entendo que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional, razão pela qual reduzo o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022